Tribunal: STF
Processo: HC 260212
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.006.703/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROVA INVÁLIDA. BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, em que se alega condenação baseada em prova obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, considerada inválida pela jurisprudência do STJ.



    2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de injúria racial.



    3. A defesa sustenta que a decisão contrariou o art. 44, § 3º, do Código Penal, ao não conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência por delito de trânsito ocorrido em 2011.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser anulada com base na alegação de prova inválida e se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do paciente.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    6. A defesa desistiu do prosseguimento do incidente de falsidade instaurado para apurar eventual adulteração da imagem, não podendo se valer da própria torpeza para obter a anulação de prova cuja autenticidade desistira de impugnar.



    7. Ainda que se considerasse a prova inválida, há outros elementos suficientes para a condenação, como a versão de outra testemunha.



    8. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso II, do Código Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A desistência do incidente de falsidade impede a anulação de prova cuja autenticidade não foi impugnada. 3. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (doc. 12).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    Diferentemente do que constou da R. Decisão atacada, a defesa somente apresentou desistência do incidente de falsidade instaurado para perícia no aparelho celular, de onde o documento teria sido extraído, a partir do momento que a suposta vítima mudou a versão em Juízo, passando a relatar que teria recebido o documento de fls. 07 e 10 em papel de terceiro, e é de senso comum, que dizeres podem ser inseridos num papel por qualquer pessoa, tornando desnecessária a perícia, vez que o documento de fls. 07 e 10 havia sido impugnado pelo Paciente desde o depoimento da fase policial.



    A suposta vítima havia relatado às fls. 06, que o documento juntado às fls. 07 e 10 era oriundo de um “print”, o que levou o Ministério Público a representar neste sentido, mas, em Juízo, relatou que não fazia parte do citado grupo de “Whatsapp” e que recebeu o documento de fls. 07 e 10, em papel, de forma anônima, e, posteriormente, no mesmo depoimento, relatou que recebeu de um amigo e que imprimiu e guardou.



    A versão apresentada pela suposta vítima, em Juízo, foi imprecisa, confusa, contraditória a versão dada na denúncia, além de duvidosa, vez que durante o depoimento judicial relatou, primeiramente, que “Não fazia parte do grupo. Chegou pra mim a imagem, anônimo” e logo na sequência relatou ter recebido “de um amigo”, sendo que em outra parte do depoimento relatou que “Chegou num envelope, anônimo” e, ainda, posteriormente, relatou que “Peguei e imprimi e guardei meu celular”.



    Portanto Ínclitos Ministros, com a máxima “vênia”, o V. Acórdão, mantido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é fruto de equívoco, pois, ao manter a condenação do Paciente pela conduta típica prevista no artigo 140, § 3º, c.c. artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, com embasamento nos documentos de fls. 07 e 10, conforme constante ao final das fls. 255, do V. Acórdão, impugnado pelo Paciente desde o depoimento na fase policial, que ainda teria sido obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, contrariou a jurisprudência da Corte Superior, que possui entendimento que a prova obtida pelo espelhamento de conversas via WhatsApp Web é inválida, porque a ferramenta permite o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, tenham elas sido enviadas pelo usuário ou recebidas de algum contato, sendo que eventual exclusão não deixa vestígio no aplicativo ou no computador (RHC 99.735/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJE: 12/12/2018; e AgRg no RHC 133.430/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 26/02/2021). (Doc. 1, pp. 4-5). 



    Em seguida, sustenta:



    A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, também de maneira equivocada, simplesmente, negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não reconhecendo à flagrante ilegalidade, com fundamentação simples, que a reincidência impede tal substituição, não considerando, conforme demonstrado, que, em casos como dos autos, que a pena é curta, a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime, delito anterior de trânsito, e as circunstâncias pessoais do Paciente são favoráveis, a jurisprudência é favorável a substituição requerida.



    O artigo 44, § 3º, do Código Penal, declara que: “Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.” (doc. 1, p. 10). 



    Ao final, requer:



    a) a concessão Liminar da presente ordem de “Habeas Corpus Preventivo”, para a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do Paciente, nos termos do artigo 660, § 4°, do Código de Processo Penal, anulando a condenação, que foi baseada em inválida prova documental de fls. 07 e 10, conforme constante ao final das fls. 255, do V. Acórdão, impugnada pelo Paciente desde o depoimento na fase policial, que ainda teria sido obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, ou para conceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o artigo 44, § 3º, do Código Penal, e com o entendimento da C. Corte Superior, que é favorável a concessão em casos como o dos autos, que pena é curta, a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime, delito de trânsito anterior, e as circunstâncias pessoais do acusado são favoráveis.



    b) ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, reconhecendo a nulidade da condenação, que foi baseada em inválida prova documental de fls. 07 e 10, conforme constante ao final das fls. 255, do V. Acórdão, impugnada pelo Paciente desde o depoimento na fase policial, que ainda teria sido obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, ou o direito do Paciente à concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o artigo 44, § 3º, do Código Penal, e com o entendimento da C. Corte Superior, que é favorável a concessão em casos como o dos autos, que pena é curta, a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime, delito de trânsito anterior, e as circunstâncias pessoais do acusado são favoráveis, tudo como medida da mais sábia e lídima JUSTIÇA (doc. 1, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.216.914/SP), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 25/6/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu as questões suscitadas neste habeas corpus da seguinte foma:



    A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, porquanto a própria defesa "apresentou desistência quanto ao prosseguimento do incidente de falsidade instaurado para apurar eventual adulteração da imagem" (e-STJ fl. 24), não podendo se valer da própria torpeza para obter a anulação de prova cuja autenticidade desistira de impugnar.



    Ademais, ainda que se considerasse tal prova inválida, há outros elementos suficientes para a condenação, como a versão de outra testemunha (e-STJ fl. 24), tudo a corroborar a prática do delito.



    Por fim, "[a] reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso II, do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 2.699.575/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (texto obtido em consulta ao site do STJ — grifei).



    Com efeito, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator